Tribunal: CARF
Processo: 12269.002006/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002006/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/10/2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. ENTREGA
DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já foram julgadas as autuações cujos objetos são as contribuições
correspondentes aos fatos geradores omitidos em GFIP, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória subsistirá relativamente àqueles fatos
geradores em que as autuações correlatas foram julgadas procedentes.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002006/2008-15
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir
da base de cálculo da multa a rubrica Auxílio Transporte e para que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, que deram
provimento parcial em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio alimentação e Wesley
Rocha que deu provimento parcial em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio
alimentação e limitação do valor da multa ao percentual de 20%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111/138) interposto pelo contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 102/109), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 2/10), conforme ementa a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES.
Não integram o salário-de-contribuição as parcelas taxativamente relacionadas no § 9°
do art. 28 da lei n° 8.212, de 1991.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem descreverem os fatos e as alegações de impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.149.640-3, lavrado
por descumprimento do disposto no art. 32, IV, §§ 3° e 5° da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o artigo 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 (CFL 68).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 15, a empresa apresentou a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de 01/1999 a 12/2006. Mais especificamente, deixou de
informar os valores pagos a segurados empregados a título de vale-alimentação (vale-
alimentação, vale-refeição e vale-rancho), auxílio transporte noturno, ajude de custo
transporte act 92/93, auxílio-farmácia, auxílio-babá, auxílio-doença (complemento ao
valor pago pelo INSS), vales alimentação hora-extra e vales-alimentação diferença de
dissídio, conforme Planilha 1 anexa.
Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 16, foi aplicada a multa de R$
1.788.260,85 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e
oitenta e cinco centavos), correspondente a cem por cento do valor da contribuição
devida não declarada, limitada, por competência, em razão do número de segurados da
empresa, nos termos do art. 32, IV, §§ 4° e 5° da mesma Lei n° 8.212, de 1991,
combinado com os arts. 284, II e 373 do RPS.
Ainda conforme Relatório Fiscal, não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes da
penalidade.
O autuado foi cientificado em 13/06/2008 e apresentou impugnação em 14/07/2008,
juntada às fls 51/88, alegando, em síntese, o que vem abaixo.
Diz, inicialmente, que , conforme atestado no relatório fiscal, a empresa é primária e
que sua impugnação deve ser analisada sob essa perspectiva.
Em seguida, diz que a multa não poderia ter sido aplicada, pois as rubricas mencionadas
no referido relatório não têm característica salarial e, assim, não podem integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
Argui a nulidade do Al por não atender aos requisitos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN). Diz que o AI não trouxe a forma de cálculo do montante devido,
restando claro o cerceamento de seu direito de defesa. Cita o art. 50, II, LIV e LV da
Constituição Federal de 1988.
Alega a decadência do lançamento relativamente ao período de 1998 a 2003. Cita a
Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal e afirma que, para a decadência
do direito à constituição dos créditos tributários, inclusive previdenciários, o prazo é de
cinco anos, a teor dos artigos 150, § 40 e 173, I, ambos do CTN.
Aduz a nulidade do procedimento fiscal por considerar, na base de cálculo da
contribuição previdenciária, verbas não autorizadas pelo art. 195, I, "a" da CF, de 1988,
e afronta ao art. 142 do CTN.
Nesse sentido, diz terem sido equivocadamente inclusas na base de cálculo verbas de
natureza indenizatória, e não salarial e que as verbas denominadas "Auxílio-
Transporte", "Auxílio Farmácia", "Auxílio-Babá", "Complemento Auxílio-Doença" e
"Auxílio-Alimentação", pagas em razão de disposição legal ou Convenção Coletiva de
Trabalho, embora integrantes da folha de pagamentos da impugnante, não podem
constar da base de cálculo da contribuição previdenciária. Discorre acerca da necessária
compatibilidade de norma inferior com outra de hierarquia superior e cita decisões
judiciais, afirmando a existência de afronta ao princípio da legalidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Reitera que, não obstante constarem da folha de pagamentos da empresa, o
Complemento Auxílio-Doença, o Auxílio-Babá e o Auxílio-Transporte Noturno são
verbas indenizatórias, que não possuem natureza salarial e, por isso, não podem integrar
a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cita a Súmula n° 310 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "O auxílio-creche não integra o salário-de-
contribuição" e decisões judiciais.
Em relação ao Auxílio-Alimentação, diz que a impugnante sempre esteve no Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) e que a obrigatoriedade de recadastramento no
referido programa não tem o condão de descaracterizar o auxílio-alimentação fornecido
pela empresa. Argumenta ainda que, mesmo que houvesse um hiato no período de
cadastramento, a Convenção Coletiva de Trabalho prevê que a impugnante deve
conceder aos seus empregados vales-refeição e vales-alimentação, o que afasta seu
caráter salarial. Cita decisão judicial.
Quanto ao "Auxílio-Farmácia", diz que esta verba também está prevista nas Convenções
Coletivas de Trabalho, o que descaracteriza sua natureza salarial.
Discorre acerca da obrigação de a Administração observar o princípio da legalidade e da
moralidade, requerendo a exclusão das referidas verbas do valor cobrado.
Reitera o argumento de nulidade do AI pela falta de explicitação da gradação da multa
aplicada. Diz ter sido mencionado tão-somente o art. 292, I, do RPS , havendo
infringência ao disposto no art. 112, IV, do CTN.
Ressalta que "a pretendida tipificação infracional aduzida para enquadrar o suposto
procedimento da impugnante, de modo a ser-lhe imputada a prática de infração que
comportariam a aplicabilidade da multa nos valores pretendidos, não seria condizente
com a realidade dos fatos."
Discorre acerca das sanções tributárias, citando doutrina, e finaliza alegando que a
empresa não praticou atos infracionais e não deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Pede, ao fim, que seja julgado insubsistente o AI, vez que a impugnante não praticou o
ato tido por infracional, e o afastamento da multa aplicada. Ainda, afirma
inexigibilidade da obrigação acessória, vez que a decadência atingiu a obrigação
principal.
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do crédito consignado
no período de 01/1998 a 11/2002 (inclusive), nos termos do art. 173, I, do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2010 (e-fl.154), o
contribuinte interpôs em 14/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 111/138), no qual repisa as
alegações de impugnação (exceto quanto à decadência que deixou de ser questionada) e pede que
seja aplicada a penalidade mais benéfica em observância ao disposto no inciso II do art. 106 do
CTN.
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do Auto de Infração
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por não atender aos requisitos
do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e por não trazer a forma de cálculo do
montante devido, o que acarretaria no cerceamento de seu direito de defesa.
Quanto a forma de cálculo do montante devido da multa, coaduno com análise
efetuada pelo acórdão recorrido, que transcrevo a seguir.
Por outro lado, não pode prosperar a alegação de nulidade por ter havido cerceamento
de defesa, pelo não atendimento do art. 142 do CTN, por não constar da autuação a
forma de cálculo do montante devido.
Isto porque a Planilha 1, fls. 17/41, relaciona, por rubrica, competência e
estabelecimento, os valores não declarados em GFIP, que totalizam o valor do salário-
de-contribuição e o valor da contribuição dos segurados. Em seguida, a Planilha 2, fls.
42/46, demonstra a forma de cálculo da multa aplicada, que corresponde a cem por
cento do valor da contribuição devida não declarada, limitada a um valor máximo,
estabelecido em função do número de segurados da empresa, nos termos do disposto no
art. 32, IV, §§ 4° e 5° da Lei n° 8.212, de 1991, também citado na autuação.
Vê, assim, que a forma de cálculo da multa aplicada foi detalhadamente explicitada nos
relatórios fiscais e nas planilhas a eles anexas, ao contrário do afirmado pelo
impugnante.
Também não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de Infração foi lavrado
em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade e clareza a origem
do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos
que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a matéria, permitindo
assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração
contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Mérito
Consoante já relatado, o presente processo trata do Debcad 37.149.640-3,
referente à aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de declarar
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no
art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225,
IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 16/17, o contribuinte foi autuado por ter
efetuado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP do período de 01/1999 a 12/2006, sem informar os valores pagos a segurados empregados
a título de auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio-farmácia e complementação auxílio-
doença, apurados por meio dos autos de infração de obrigação principal Debcad no 37.149.637-3
(12269.001999/2008-16) e 37.149.638-1 (12269.002001/2008-92).
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do crédito consignado
no período de 01/1998 a 11/2002 (inclusive), nos termos do art. 173, I, do CTN.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita nos processos 12269.001999/2008-16 e
12269.002001/2008-92.
Deixo de me manifestar quanto as questões de mérito atinentes às rubricas
lançadas, pois já foram objeto de decisão administrativa, quando do julgamento das obrigações
principais correlatas, nessa mesma sessão de julgamento, conforme ementas e dispositivos que
colaciono a seguir:
Processo no 12269.002001/2008-92
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a ser denominado de Auto de Infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que,
embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação
in natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integram o salário-de-
contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AUXÍLIO
DOENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação do
beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos empregados,
nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação
Fiscal para Fins Penais e sobre a relação de co-responsáveis, e, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento a rubrica Auxílio Transporte. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial
em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio alimentação.
Processo no 12269.001999/2008-16
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2006
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELATÓRIO DE CORESPONSÁVEIS. SUMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO.
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a ser denominado de Auto de Infração.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras
da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades
necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA MEDIANTE TICKETS. FALTA DE
ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE
DO ATO DECLARATÓRIO.
A empresa deve comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT para que não incidam contribuições sociais sobre a alimentação
fornecida mediante tickets aos seus empregados.
O Ato Declaratório PGFN No 03/2011 somente é aplicável quando demonstrado que,
embora não tenha formalizado a adesão ao PAT, o sujeito passivo forneceu alimentação
in natura, o que não abrange o pagamento em tickets.
VALE TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia. SALÁRIO-DE-
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos aos reembolsos de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integram o salário-de-
contribuição, nos termos da alínea "q" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AUXÍLIO
DOENÇA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de complementação do
beneficio previdenciário de auxilio doença não estendido à totalidade dos empregados,
nos termos da alínea "n" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.2 1991.
RETENÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA.
Os serviços de construção civil estão sujeitos à retenção se prestados mediante cessão
de mão-de-obra ou sob a forma de empreitada.
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SERVIÇOS DE SECRETARIA E
EXPEDIENTE.
Estão sujeitos à retenção os serviços de secretaria e expediente se prestados mediante
cessão de mão-de-obra.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação
Fiscal para Fins Penais e sobre a relação de co-responsáveis, e, rejeitar as preliminares.
No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para excluir da base de
cálculo do lançamento a rubrica Auxílio Transporte. Vencidos os conselheiros Wesley
Rocha, Fernanda Melo Leal e Letícia Lacerda de Castro, que deram provimento parcial
em maior extensão para exclusão da rubrica auxílio alimentação
Em conformidade com o resultado do julgamento das obrigações principais
correlatas, voto por excluir da base de cálculo da multa os valores pagos a título de auxílio
transporte.
Retroatividade Benigna
O recorrente alega que deve ser aplicado o benefício da retroatividade benigna,
tendo em vista que a lei no 11.941/2009, alterou as multas do artigo 32 da Lei 8212/91. Pede que
seja aplicado o quanto disposto no artigo 32-A da lei 11.941/2009.
No tocante à realização do comparativo da multa mais benéfica, entendo que deve
ser observado o disposto na portaria conjunta PGFN / RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009,
que transcrevo a seguir:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72
do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela
Portaria MF no 257 de 23 de junho de 2009, e o inciso III do art. 261 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de
4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, e nos arts. 26 e 57 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
resolvem:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e
de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício
calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002006/2008-15

Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar as preliminares, e no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da multa a rubrica Auxílio Transporte e
para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com o disposto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital